Tribunal: TJPA
Processo: 0004361-71.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004361-71.2020.8.14.0009

APELANTE: ANDERSON ASSIS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, EM PORÇÕES FRACIONADAS, USUALMENTE EMPREGADAS PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. PRESENÇA DE VICIADOS NO LOCAL INDICANDO COMÉRCIO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu, em suma, a absolvição ou a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06. Ocorre que as provas dos autos e as circunstâncias em que o apelante foi preso fazem cair por terra a tese de inocência, bem como a alegação de posse de droga para consumo próprio. Consta laudo toxicológico definitivo atestando que a substância apreendida era “maconha”. Por outro lado, os policiais ouvidos em juízo afirmaram que receberam denúncia anônima de que havia comércio de entorpecentes na feira livre da cidade. Ao se dirigirem ao local, encontraram alguns viciados e vestígios de consumo de droga. Após revista em uma das barracas, foi encontrada na posse do apelante dezoito petecas de maconha, as quais o recorrente teria escondido no telhado. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto. A presença de viciados no local e sinais de consumo de entorpecentes, somados a existência de droga em razoável quantidade e fracionada em pequenas porções, demonstram que o apelante não era um simples usuário. Ao contrário, mostram que desenvolvia verdadeira mercancia de drogas. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do consumidor de drogas. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda, para sustentar a sua condição de usuário. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDERSON ASSIS SILVA
,
inconformado com a
condenação à

pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto
, substituída por penas restritivas de direito, mais cento e sessenta e oito dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara

Penal

da Comarca de Bragança/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu, em suma, a absolvição do recorrente por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, CPPB. Subsidiariamente, a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06, absolvendo-se o apelante em seguida, em face da atipicidade do fato descrito nessa norma, por violação do princípio da alteridade. Por derradeiro, requereu o
conhecimento
e
provimento
do apelo interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento

e improvimento da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis

se
manifestou
pelo
improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“[...] Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 01/07/2020, por volta das 18h00m, na feira livre, neste município, o denunciado foi preso em flagrante por estar portando 15 porções de maconha e R$14,00. [...] a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia, via 190, informando que o denunciado estava traficando drogas. Que estaria em uma barraca na feira livre, à qual é por vezes utilizada como dormitório para moradores de rua. Sabe-se, ainda, que no local há venda de drogas. Na denúncia anônima foi informado que o denunciado estaria nessa barraca e que a droga estaria escondida no telhado. A guarnição foi até o local e, durante a revista, foram encontradas 15 porções de maconha no telhado da barraca e R$14,00 com o denunciado. O denunciado foi preso e conduzido à Delegacia, oportunidade em que negou estar traficando, informando ser apenas usuário. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu, em suma, a absolvição ou a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06. Ocorre que as provas dos autos e as circunstâncias em que o apelante foi preso fazem cair por terra a tese de inocência, bem como a alegação de posse de droga para consumo próprio. Com efeito, consta laudo toxicológico definitivo atestando que a substância apreendida era “maconha”. Por outro lado, os policiais ouvidos em juízo afirmaram que receberam denúncia anônima de que havia comércio de entorpecentes na feira livre da cidade. Ao se dirigirem ao local, encontraram alguns viciados e vestígios do consumo de droga. Após revista em uma das barracas, foi encontrada na
posse do apelante dezoito petecas de maconha, as quais o recorrente teria escondido no telhado.

Transcrevo a prova oral colhida na instrução criminal.

JOSÉ RONALDO DA CONCEIÇÃO MIRANDA:

“[...] Que no dia dos fatos, foi repassada, via 190, a informação de que um cidadão, que trajava camisa azul, estaria vendendo drogas, que a droga ficava escondida no telhado do local onde a pessoa estava; que diligenciaram até o local indicado e lá chegando encontraram o acusado; que a droga apreendida se tratava de MACONHA, disposta em ‘limõezinhos; que no momento da prisão, o acusado confessou que a droga era sua, disse que era para seu consumo; que o local onde o acusado foi preso é conhecido por ser local de intenso tráfico; que a denúncia especificava o acusado, indicando suas vestimentas; que a droga foi encontrada escondida no telhado onde o acusado estava; que o acusado não aparentava estar utilizando a droga, no momento da prisão; que foi encontrado com o acusado também a quantia de R$ 14, 00 em dinheiro (...).

SILVAN DA SILVA RODRIGUES:

“[...] Que a área onde foi preso o acusado, a feirinha, é conhecida pelo intenso tráfico de drogas; que receberam informações de que estaria havendo tráfico no local; que diligenciaram e chegando ao local encontraram certa quantidade de droga; que o acusado confirmou que a droga apreendida era sua; que no local também havia alguns usuários; que havia vestígios de consumo de drogas no local, como papéis no chão; que o acusado não aparentava estar usando; que o acusado declarou que estaria comercializando a droga; que a denúncia indicava as vestimentas da pessoa que estaria vendendo a droga, que eram as mesmas vestimentas usadas pelo acusado [...]”

CARLOS AUGUSTO MAIA BORGES:

“[...] Que receberam ligação, via 190, com informações de que um cidadão estaria comercializando entorpecentes, na feira livre, que foram repassadas as características do indivíduo, indicação das vestimentas, camisa azul e bermuda; que a guarnição se deslocou para averiguar e foi encontrado o acusado no local; que foi encontrada a droga no telhado da barraquinha onde estava o acusado; que o acusado assumiu que a droga era sua; que o acusado foi levado até a Delegacia para os procedimentos cabíveis; que no local havia em torno de 4 pessoas, que a identificação do acusado foi feita em decorrência das características e das vestimentas que foram apontadas na denúncia; que o acusado estava com a quantia de R$ 14,00; que o acusado assumiu que a droga apreendida seria sua [...]”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto
[1]
. Deveras, a presença de viciados no local e sinais de consumo de entorpecentes, somados a existência de
droga em razoável quantidade
e fracionada em pequenas porções, demonstram que o apelante não era um simples usuário. Ao contrário, mostram que
desenvolvia

verdadeira mercancia de drogas.

Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do consumidor de drogas. Não raro, o viciado se vale do
lucro gerado

pela

venda
, para sustentar a sua condição de usuário.

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Por esta razão, rejeito o pedido de
absolvição
e

de

desclassificação

formulado no apelo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.
Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício.
APELO IMPROVIDO. (TJ-ES-APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/21, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/21)

Belém, 27/02/2024